Tribunal: TJDFT
Processo: 0706505-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DE TRIBUTO. DESNECESSIDADE.
1. O artigo 659, § 2o, do Código de Processo Civil, excepciona o disposto no artigo 192 do Código Tributário Nacional, não se fazendo mais necessária a prévia comprovação de pagamento dos débitos fiscais para a expedição do formal de partilha.
2. Recurso conhecido e provido.Unânime.